Tribunal: TJMT
Processo: 1003847-79.2017.8.11.0045
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003847-79.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Propriedade, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DARCI APPELT FERREIRA - CPF: 537.316.629-49 (APELADO), GILBERTO LUIS ALMEIDA - CPF: 647.211.089-15 (ADVOGADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (APELANTE), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL –
EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO
-
VEDADO AO AUTOR/COMPRADOR EXIGIR A TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA SE AINDA NÃO PAGOU A INTEGRALIDADE DO BEM, SITUAÇÃO PREVISTA EM CONTRATO – INAPLICABILIDADE DA TESE – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL NÃO CONSIDERADO PELO VENDEDOR – NÃO DEMONSTRADA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 476 do Código Civil, nos
contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
.
N
ão prospera a invocação da exceção do contrato não cumprimento, visto que vedado ao comprador exigir a transferência definitiva se ainda não pagou a integralidade do bem, situação prevista em contrato.

Não demonstrado pelo comprador o pagamento parcial não considerado pelo vendedor, é descabida sua pretensão de
redução no valor do débito e a condenação do apelado (vendedor) ao pagamento de multa prevista no artigo 940 do Código Civil.

(...) 2. "Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ." (AgInt no AgInt no AREsp 1589874/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020). 3. Agravo interno desprovido”
(AgInt no AREsp n. 1.776.999/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003847-79.2017.8.11.0045

APELANTE: RONALDO CESARIO DA SILVA

APELADO: DARCI APPELT FERREIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RONALDO CESARIO DA SILV
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a
Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, de procedência dos pedidos da ação monitória, nos termos do artigo 487, I do CPC, com resolução de mérito, para condenar o réu ao pagamento do valor reclamado na petição inicial (R$ 9.000,00), com juros e correção monetária a partir do vencimento da obrigação, bem como, ao pagamento das custas e honorários advocatícios no
“importe de 20%, cuja base de cálculo é o valor atualizado da cobrança mais o valor pretendido pelo Requerido a título de indenização.”

O apelante alega o
adimplemento substancial da obrigação de pagamento do valor do bem adquirido por ele, que foi desprezado pelo Julgador de piso; argumenta que o objeto da venda foi ajustado no valor de R$ 70.000,00 e a forma de pagamento estabelecida de forma parcelada e o apelado disse que o apelante está inadimplente na última parcela datada de 28/02/2016 paga parcialmente, remanescendo débito de R$ 9.000,00 (aproximadamente 12,85% do valor do negócio jurídico).

Invoca a aplicação da exceção do contrato não cumprido, pois em relação à transferência de propriedade, na cláusula quarta está previsto expressamente o termo “de imediato”, o que indica que tal providência deveria ocorrer de forma rápida e na cláusula sexta a obrigação de providenciar a documentação necessária para a escritura definitiva (título translativo de propriedade) pelo vendedor.

Expõe que após o
adimplemento substancial do contrato (mais de 87% do pagamento), solicitou ao apelado que cumprisse sua obrigação de apresentar a documentação para escritura definitiva (título translativo de propriedade), o que não foi providenciado, por isso, diante da insegurança jurídica ou incerteza, é de se ter como razoável ou justificada a recusa do pagamento do (ínfimo) valor remanescente.

Subsidiariamente, aduz que realizou pagamento no valor de R$ 1.500,00 que não fora considerado pelo apelado. Logo, o valor total adimplido não é o que consta na petição inicial de R$ 61.000,00, mas sim de R$ 62.500,00, restando somente pequena diferença (resíduo) de R$ 7.500,00, de modo que o pedido de pagamento de multa do artigo 940 do Código Civil deve ser julgado procedente.

Menciona que
o termo inicial da correção monetária deve ser a data do ajuizamento da ação (27/09/2017) e o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação (19/05/2021), nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil, artigo 405 do Código Civil e artigo 1o, § 2o, da Lei no 6.899/1981.

Requer o provimento do recurso, para que seja acolhida a tese da exceção de contrato não cumprido e, por consequência, julgada improcedente a pretensão de cobrança formulada na ação monitória; subsidiariamente, que seja reconhecido o pagamento realizado no valor de R$ 1.500,00, determinando-se, por consequência, a respectiva redução no valor do débito e a condenação do apelado ao pagamento de multa do artigo 940 do Código Civil, cujo valor deve corresponder ao dobro da cobrança indevida, bem como determinado que o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária seja contado a partir da citação e do ajuizamento da ação, respectivamente, e não do vencimento dos títulos.

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há elementos para revogar a gratuidade da justiça concedida ao apelado.

O apelante alega o
adimplemento substancial da obrigação de pagamento do valor do bem adquirido por ele, já que o objeto da venda foi ajustado no valor de R$ 70.000,00 e a forma de pagamento estabelecida de forma parcelada e o apelado disse que o apelante está inadimplente na última parcela datada de 28/02/2016 paga parcialmente, remanescendo débito de R$ 9.000,00 (aproximadamente 12,85% do valor do negócio jurídico).

Essa tese não foi objeto dos embargos monitórios, tão somente mencionada na sentença. Mesmo assim, consta apenas sua menção no bojo das razões recursais e, em análise lógico/sistemática, o apelante não pugna pela sua aplicação.

Outra tese invocada é de aplicação da exceção do contrato não cumprido. Argumenta o apelante que na cláusula quarta (transferência de propriedade), está previsto o termo “de imediato”, o que indica que tal providência deveria ocorrer de forma rápida e na cláusula sexta a obrigação de providenciar a documentação necessária para a escritura definitiva (título translativo de propriedade) pelo vendedor.

Alega que o vendedor não cumpriu a obrigação de apresentar a documentação para escritura definitiva (título translativo de propriedade), por isso, diante da insegurança jurídica ou incerteza, entende razoável ou justificada a recusa do pagamento do (ínfimo) valor remanescente.

Em análise do contrato particular de compra e venda de imóvel rural, consta na cláusula quarta que o promitente vendedor (apelado)
“transmite o domínio, posse e propriedade, direitos e ações que tem sobre o imóvel ora vendido, de imediato, obrigando-se ainda a fazer desta venda sempre boa, firme e valiosa, sendo que a transferência definitiva em cartório, se dará mediante a quitação total.”

Consta na cláusula sexta, também mencionada pelo apelante:

“Correrão por conta do promitente comprador, todas as despesas com o registro e escrituração e afins, (inclusive imposto de transmissão).

Parágrafo único. O promitente vendedor compromete-se a providenciar toda documentação necessária para a escritura definitiva que lhe couber.”

Sabe-se que a
exceção
do
contrato

não

cumprido
encontra fundamento na equidade e parte da premissa, segundo a qual, nos
contratos
bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
(
TJMG - Apelação Cível 1.0431.18.002943-8/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/08/2023, publicação da súmula em 04/08/2023)
.

O contrato expressamente prevê que no ato de sua celebração o vendedor
“transmite o domínio, posse e propriedade, direitos e ações que tem sobre o imóvel ora vendido”.
Essas obrigações não se confundem com a incumbência do vendedor de realizar a transferência definitiva em cartório, esta após a quitação total que ainda não ocorreu.

Nessa linha de raciocínio, o teor da cláusula sétima induz a conclusão de que as obrigações contidas na cláusula quarta foram cumpridas pelo vendedor no ato de sua celebração, pois nela (cláusula sétima) consta expressamente que
“É de responsabilidade da promitente compradora,
de ora em diante, a limpeza e conservação do lote dentro das normas ditadas pelas normas de condomínio
”,
atos inerentes à posse e propriedade do imóvel.

Portanto, não prospera a invocação da exceção do contrato não cumprimento, visto que vedado ao apelante exigir a transferência definitiva se ainda não pagou a integralidade do bem, situação prevista na cláusula quarta do contrato (
“(...)
a transferência definitiva em cartório, se dará mediante a quitação total
”
).

É o que estabelece o artigo 476 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
.
”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PROGRAMA BOLSA VERDE - IEF - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR AFASTADA - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - VISTORIA DE CONSTAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES NÃO REALIZADA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONFIRMADA. - O Instituto Estadual de Florestas tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança que busca o recebimento dos valores relativos ao Termo de Cooperação Mútua por ele assinado
.- Incabível a invocação da exceção do contrato não cumprido, quando não comprovado que a parte tenha deixado de cumprir as obrigações assumidas no Termo de Cooperação mútua.
”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.089651-6/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2023, publicação da súmula em 02/08/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO- AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - NÃO CONCLUSÃO DAS OBRAS

NOS TERMOS DO CONTRATO – ATRASO PELA VENDEDORA – CARACTERIZADO - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – AFASTADO - ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO -

INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC - INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS - CONCURSALIDADE DE EVENTUAL CRÉDITO – MATÉRIA A SER APRECIADA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...)
Na dicção do artigo 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. O promitente vendedor que deixou de cumprir sua obrigação não pode exigir do promissário comprador a quitação. (...)”
(N.U 0000264-23.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)

Subsidiariamente, aduz o apelante que realizou pagamento no valor de R$ 1.500,00 que não foi considerado pelo apelado. Logo, o valor total adimplido seria o indicado na petição inicial de R$ 61.000,00, mas sim de R$ 62.500,00, restando diferença (resíduo) de R$ 7.500,00, de modo que o pedido de pagamento de multa do artigo 940 do Código Civil deve ser julgado procedente.

Ocorre que a transferência bancária mencionada ocorreu em
27/07/2016 e
a ação monitória ajuizada em
27/09/2017
. Ao impugnar a alegação de amortização não considerada, o apelado afirmou que
referido valor já havia sido devidamente descontado da última parcela inadimplida
antes de ajuizar a ação
, que era de R$ 30.000,00 e houve o pagamento de tão somente R$ 21.000,00 que integralizavam os R$ 1.500,00 da Transferência Interbancária em questão.

Portanto, não convence a pretensão de
redução no valor do débito e a condenação do apelado ao pagamento de multa prevista no artigo 940 do Código Civil.

Por fim, pretende o apelante que o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária seja contado a partir da citação e do ajuizamento da ação, respectivamente. Todavia, no contrato estava previsto
termo certo de pagamento e, não cumprida a obrigação, a mora deve ser aplicada a partir do dia seguinte ao vencimento por se tratar de obrigação certa, de modo que devem incidir a partir do vencimento da obrigação certa e por termo certo.

Nesse sentido o STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. (...) 2. "Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ." (AgInt no AgInt no AREsp 1589874/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020). 3. Agravo interno desprovido”
(AgInt no AREsp n. 1.776.999/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e deixo de majorar os honorários recursais, já fixados no limite de
20% sobre
“o valor atualizado da cobrança mais o valor pretendido pelo Requerido a título de indenização.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023